Tribunal: TJMT
Processo: 1037843-93.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037843-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO NUNES DOS SANTOS - CPF: 831.145.481-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Havendo mora da dívida, o credor poderá incluir o nome do devedor
nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
No ca
so de registro no SCR, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Tal situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não ensejando conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1037843-93.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUI
ABÁ- MT

Recorrente:
PAULO NUNES DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO CBSS S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

PAULO NUNES DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO CBSS
S.A.

Sentença proferida no ID187280791/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos
iniciais
,
sob o argumento de que o último apontamento com relação ao prejuízo referente
ao
Banco
Digio
é em 05/2021, antes do período de prescrição, já que a própria autora afirma que a dívida é de 2018.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID187280793/PJe2.

Requereu a reforma integral da sentença para q
ue seja
m

julgados
totalmente procedente
s
os pedidos da Ação e responsabilidade civil de 20
salários mínimos
, sob a alegação de que houve a manutenção indevida de débito prescrito junto ao Banco Central SCR.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID187
555185/PJe2. Pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.

Havendo mora
,
o credor pode
incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO
ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNC
IADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham presc
rito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
: (
a) a

partir da

data da

inscrição ou
(b) do dia
subsequente ao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivação do

apontamento, respeitada
,
em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretação literal
, lógica
, sistemática

e teleológica
do
enunciado normativo

do §
1
º, do
art.
43, do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fat
o gerador da informação depreciadora. 4.
Vencida e

não paga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora prov
idenciado pelo credor
após o
decurso de mais de dez
anos
do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão
de cobrança
, ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROV
IDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo
43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e ef
etivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição d
a execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR
– Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 187280766/Pje2),
que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 07/2018
.

Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mê
s de julho/2018, em relação à instituição financeira reclamada e não se encontra
va
prescrito
.

Vale ressaltar, que, no caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas qu
ando lançada indevidamente como “prejuízo”, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR
). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN
, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiqu
em os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora a
juizada, vide sua distribuição no mês 11/2022.

Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento
do ajuizamento da demanda.

Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabo
nar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no D
JE 11/10/2023).

No caso concreto, o débito é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo”, após o pagamento, como bem registrado pela sentença do juízo a quo, no trecho abaixo:

"
(...) No
presente caso, a controvérsia reside no apontamento negativo
do SCR. A parte autora na exordial relata que foi inscrita no SCR por um débito no valor de R$ 746,44 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). (
id
. 124311108). Pois bem. Em que pese se trate de relação de
cumo
, era de incumbência
do autor comprovar a existência do alegado ato ilícito, o que não ocorreu, na medida que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida. In
ca
su
, em que pese suas alegações, importante frisar que, como o próprio nome diz, a consulta trata-se de Relatório de Informações Detalhadas, ou seja, todo o histórico de anotações junto ao Banco Central consta ali, sendo certo que, não é porque emitido no a
no de 2023 significa dizer que a anotação perdura até os dias atuais, pelo contrário, do id. 124311108 extrai-se que o último apontamento com relação ao prejuízo referente Banco
Digio
é em 05/2021, antes do período de prescrição, já que a própria autora af
irma que a dívida é de 2018. Seja-se, conforme informações supra, a partir de 06/2021 a parte autora já não tinha registros de dívidas vencidas perante a reclamada, não havendo qualquer mácula em seu nome. Por conseguinte, ante a ausência de verossimilhanç
a nas alegações da parte autora, não há falar-se em falha na prestação de serviço capaz de ensejar os danos conforme pleiteados na inicial (...)".

O que o reclamante pretende, na verdade, é que
o seu histórico seja apagado
, o que não é o caso, eis que
as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas

nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85,
§8º, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023